Tribunal: TJDFT
Processo: 0722853-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. DISPARIDADE ENTRE A EMENTA E A PARTE DISPOSITIVA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verifica-se a ocorrência de erro material na ementa do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante, o que deve ser agora corrigido.
3. Embargos providos.